Tribunal: TCU
Processo: 006.747/2026-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações acerca de de peças deliberativas e notas técnicas de dois processos em tramitação no TCU classificados como sigilosos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, por meio da qual se pleiteiam informações acerca das peças deliberativas e notas técnicas produzidas nos TCs Processo 022.950/2025-7 e Processo 024.329/2025-8 , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da Solicitação do Congresso Nacional, presentes os requisitos estabelecidos no art. 4o da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. compartilhar os documentos constantes da Tabela 3 e Tabela 4 da instrução integrante desta deliberação, ainda que chancelados com grau de sigilo, com fundamento no art. 71, inciso VII, da Constituição Federal, mediante a adoção de procedimentos apropriados para a manutenção do seu sigilo, nos termos do art. 25 da Lei 12.527/2011 c/c o art. 18, caput , da Resolução-TCU 294/2018; 9.3. informar a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que, nos termos do art. 17, § 2o, e do art. 20 da Resolução-TCU 294/2018, que o acesso a informações sigilosas cria a obrigação, para aquele que a obtiver, de resguardar a confidencialidade; 9.4. declarar integralmente atendida a solicitação e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 14, inciso IV, da Resolução-TCU 215/2008.